Tribunal: STF
Processo: RE 88084
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
IMUNIDADE A QUE SE REFERE O ART. 119, III, 'D', DA CONSTITUIÇÃO.
INCONSTITUCIONAL NÃO E A TRIBUTAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS,
REVISTAS, AGREGANDO SUA ATIVIDADE A VENDA DE LIVROS, ETC..
EMPRESA SUJEITA AO I.S.S. (CONSTITUIÇÃO, ART. 24, II).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, LIMITADO FACE A ALÇADA
DO ART. 308, 'CAPUT', DO R.I., NA REDAÇÃO DA EMENDA 3/75.